Tribunal: TJSP
Processo: 0006576-92.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006576-
92.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUIS FELIPE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao apelo, nos termos do v. Acórdão.
Vencido o 3o. Juiz, Des. Ricardo Sale Junior, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 43.518
APELAÇÃO No 0006576-92.2018 - Limeira
APELANTE:
LUÍS FELIPE DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 251/257, cujo relatório se
adota, da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, Luís Felipe da
Silva, por infração ao artigo 155, §4o, incisos II do Código Penal,
foi condenado à pena de dois (02) anos e oito (08) meses de
reclusão, no regime prisional semiaberto, e treze (13) dias-multa,
no piso legal.
Inconformados,
recorreu
o
réu
postulando
a
absolvição por atipicidade material da conduta, em razão do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento da qualificadora, a exclusão da pena de multa, além
da fixação do regime prisional menos gravoso (fls. 272/289).
As contrarrazões encontram-se às fls. 295/302.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
3
de fls. 312/321, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo
o conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, laudo
pericial, boletim de ocorrência, documentos todos encartados aos
autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
Exsurge dos autos que o apelante, durante o repouso
noturno e mediante escalada, teria subtraído para si
aproximadamente 20 metros de fio elétrico, avaliado em R$
80,00 (oitenta reais) pertencente ao estabelecimento comercial
Brava Folheados.
Ocorre que o alarme de segurança do local foi
acionado e, em razão disso, o proprietário do estabelecimento
comercial telefonou para a Guarda Municipal que, em
patrulhamento pelo local, encontrou o denunciado na posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
4
res furtiva.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos
descritos na denúncia.
E a sua confissão restou corroborada, em Juízo, em
linhas gerais, pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos
dos guardas municipais Paulo Sérgio Caparroti e Edson dos
Santos, os quais atenderam a ocorrência e lograram êxito em
localizar o ora réu na posse da res furtiva descrita na exordial
acusatória.
E não há que se negar validade às palavras dos
agentes públicos, especialmente quando no exercício de suas
relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

“Os
testemunhos
de
policiais
destacados para a realização de repressão
criminal devem ser aceitos quando se prestam a
dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo
para que sejam considerados tendenciosos,
sendo certo que somente podem ser rechaçados
se
comprovado
que
houve
falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
5
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
A qualificadora da escalada, por seu turno, restou
igualmente provada, tanto pela prova oral produzida, como pelo
laudo pericial de fls. 190/193.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não
restam dúvidas de que o réu praticou o delito de furto qualificado
pela escalada.
Não há, pois, que se cogitar de insuficiência de
provas para a condenação, tampouco merece ser acolhido o
pedido da defesa de reconhecimento do “crime de bagatela” com
fundamento no chamado “princípio da insignificância”, haja vista
não encontrar previsão em nosso ordenamento jurídico-penal.
Ademais, cumpre anotar que o acusado, segundo a
denúncia, subtraiu cerca de vinte (20) metros de fio elétrico,
avaliado em R$ 80,00 (fls. 27), bem que, nem de longe, pode ser
considerado insignificante.
Quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, com
fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
6
Penal.
Na segunda fase da dosimetria, o douto Magistrado a
quo compensou a atenuante da confissão com a suposta
agravante da reincidência.
Ocorre, contudo, que a folha de antecedentes
acostada aos autos (fls. 97/104) é peça meramente informativa,
não possuindo, assim, o condão de comprovar qualquer
condenação.
A Folha de Antecedentes difere substancialmente de
certidão criminal, porquanto esta, além de ser mais detalhada e
completa vem assinada pelo Escrivão do Cartório ou Oficial
Maior o qual, então, assume a responsabilidade sobre o que
constar. Por isso, antes de subscrevê-la ele a confere. Já a Folha
de Antecedentes não vem assinada por qualquer funcionário,
sem contar que não traz todos os elementos necessários a
permitir uma efetiva e segura conferência.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros, a
reincidência “só pode ser provada mediante certidão da
condenação anterior, com trânsito em julgado, não bastando a
informação constante de folha de antecedentes. É necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
7
também, que a certidão indique a data em que a condenação se
tornou definitiva e o dia do eventual cumprimento ou extinção da
pena (esta última exigência para fins do artigo 64)” (Código Penal
Comentado”, Celso Delmanto e outros eminentes autores,
Editora Saraiva, 8a edição, 2011 - p. 297).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“É indispensável, para o reconhecimento da
reincidência, prova, por certidão, de que a condenação
anterior transitou em julgado (STF, HC 54.569, DJU
4.3.77, p. 1164; TRF da 1a R., Ap. 12.226, DJU 4.3.93,
p. 6357; TFR, Ap. 4.517, DJU19.8.80, p. 6028; TJSP,
RT 876/622, RJTJSP 99/456; TACrSP, Julgados 73/332;
TJGO. RGJ 7/111; TAMG, RJTAMAG 52/373), não
bastando a existência de ações penais em curso (TJSC,
RT 855/692). A reincidência não pode ser reconhecida,
se a certidão não indica data em que transitou em
julgado a anterior condenação (TAMG, RT 617/352;
TACrSP, RJDTACr 15/39). A reincidência não pode ser
reconhecida com base, apenas, nas informações sobre
a vida pregressa do réu (STF, RTJ 80/739), na folha ou
boletim de antecedentes (TJSP, RT 542/317; TACrSP,
RJDTACr 1/226, Julgados 96/71, RT 603/360; TJAC, RT
747/701), em ofício do juízo das execuções (TJSP, mv
RJTJSP 76/328), em carta de guia (TJRS, RT 582/388),
em confissão judicial do acusado (TACrSP, Julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
8
86/339), em prontuário de penitenciária (TACrSP,
Julgados 68/334) ou em comunicação da “Polinter”
(TJSP, mv RT 524/353). Se, na data do crime, estiver
pendente recurso extraordinário contra a condenação
pelo delito anterior, não há reincidência (TACrSP, RT
503/350), pois a interposição do extraordinário, mesmo
não tendo efeito suspensivo, impede o trânsito em
julgado da condenação (STF, RTJ 119/23). Não há
reincidência se o novo crime for cometido antes do
trânsito em julgado da condenação pelo delito anterior
(STF, HC 68.468, DJU 26.6.92, p. 10105; TRF da 4a R.,
HC 24.343, DJU 3.11.93, p. 46717)
Assim é que, conquanto se mantenha a atenuante da
confissão espontânea, não pode a reprimenda ficar abaixo do
mínimo legal, consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na derradeira fase, a causa especial de aumento
referente ao repouso noturno, no entanto, fica afastada, uma vez
que é inaplicável ao furto qualificado.
Nesse sentido o entendimento majoritário e pacífico
da Jurisprudência:
“É inaplicável a exasperante do repouso noturno às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
9
hipóteses de furto qualificado” (JTACRIM 66/453).
Assim, a pena finaliza no piso legal em dois (02) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal.
O regime prisional adotado (semiaberto), no entanto,
comporta reparo. É que a quantidade de pena aplicada não se
mostra tão elevada a ponto de justificar a adoção do regime
prisional mais gravoso. Posto isso, altera-se o regime prisional
inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado para o caso
em testilha.
E, por fim, verifica-se ser mesmo viável a substituição
da pena corporal do réu por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo,
porquanto presentes os requisitos previstos no artigo 44 do
Estatuto Repressivo.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena do réu Luís Felipe da Silva para dois (02) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o
regime prisional fixado para o aberto, além de substituir a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006576-92.2018.8.26.0320 -Voto no
10
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um (01) salário mínimo, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator